Tribunal: TJPA
Processo: 0241033-52.2016.8.14.0133
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0241033-52.2016.8.14.0133

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CIVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARITUBA

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CIVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

CONFLITO DE COMPETENCIA Nº 0241033-52.2016.8.14.0133

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARITUBA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARITUBA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE A 1ª E 2ª VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE MARITUBA. ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE VALORES RESIDUAIS DE SOLDO DE POLICIAL MILITAR FALECIDO, REQUERIDO PELAS FILHAS DO DE CUJUS. FEITO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. DECLARADA COMPETÊNCA DO JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA. AFASTADA A COMPETÊNCIA DA 2ª VARA CÍVEL, QUE TEM COMPETÊNCIA PRIVATIVA PARA CONHECER E JULGAR OS FEITOS DA FAZENDA PÚBLICA, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS.

I- Diferentemente do entendido pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, o Alvará requerido NÃO SE DESTINA AO IGEPREV. O levantamento dos valores deixados por GILBERTO MARTINS GOMES DA SILVA deverá ser concretizado junto ao BANPARÁ, instituição financeira onde o Policial Militar recebia seu soldo da Polícia Militar, o que de pronto afasta qualquer relação com o ente previdenciário, como bem observou o magistrado suscitante do presente Conflito Negativo.

II- Conflito negativo conhecido, para declarar a competência do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba para conhecer e julgar o feito.

RELATÓRIO

SECRETARIA JUDICIÁRIA

CONFLITO DE COMPETENCIA Nº 0241033-52.2016.8.14.0133

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARITUBA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARITUBA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de conflito negativo de competência, suscitado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, em face do Juízo da 2ª vara Cível e Empresarial da mesma comarca, nos autos de pedido de Alvará Judicial formulado por S. A. M. e S.A.M.G. (menores impúberes), representados por sua genitora WANIZA DAS DORES MORAIS GOMES.

O pedido objeto da ação trata-se do levantamento de valores constante na conta bancária do Banco do Estado do Pará de titularidade do falecido genitor dos menores.

Recebidos os autos inicialmente perante o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, este declinou da competência em favor do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da mesma comarca, que possui competência para atuar nos feitos da Fazenda Pública, considerando que o ente a que se destina a autorização seria o Instituto de Previdência do Estado do Pará.

Enviados os autos ao Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, este suscitou o presente conflito negativo, à conclusão de que, em verdade, o alvará requerido não se destina ao IGEPREV, tratando-se tão somente de pedido de levantamento de valores deixados por GILBERTO MARTINS GOMES DA SILVA, a ser concretizado junto ao BANPARÁ, instituição financeira onde o Policial Militar recebia seu soldo da Polícia Militar, o que de pronto afasta qualquer relação com o ente previdenciário.

Recebidos os autos, determinei que fossem solicitadas informações ao Juízo Suscitado, nos termos do disposto no art. 954 do CPC. Após, remessa ao Ministério Público.

Não apresentadas as informações solicitadas ao magistrado suscitado, foram enviados os autos ao Ministério Público para apresentação de parecer, tendo este se posicionado pelo conhecimento do conflito negativo, resolvendo-se pelo reconhecimento da incompetência da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba para processar o feito, sendo declarada a competência do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba para conhecer e julgar o processo.

Retornaram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA JUDICIÁRIA

CONFLITO DE COMPETENCIA Nº 0241033-52.2016.8.14.0133

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARITUBA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARITUBA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do presente conflito negativo.

Conforme consta dos autos, o cerne da questão refere-se à definição da competência do juízo para o processamento do pedido de Alvará Judicial para levantamento dos valores constantes na conta bancária do BANPARÁ, pertencente ao falecido genitor das menores S.A.M. e S.A.M.G.

Em análise ao presente feito, observo que o mesmo foi inicialmente distribuído ao juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, tendo este determinado sua redistribuição ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca, por ser aquele juízo competente para apreciar os feitos relativos à Fazenda Pública. A justificativa para o declínio de competência seria o entendimento de que o ente a que se destina a autorização objeto da ação seria o IGEPREV (autarquia estadual), que nessa condição atrairia a competência das varas de Fazenda Pública.

A questão não comporta grandes indagações.

Conforme bem referido no parecer do Órgão Ministerial,
“ é cediço que a presente demanda é de jurisdição voluntária, e objetiva somente o levantamento dos valores constantes da conta bancária do falecido genitor das menores, referentes a resíduo de benefício previdenciário não recebidos em vida pelo DE CUJUS, os quais, consoante artigos 1º e 2º da Lei nº 6.858/90, poderão ser pagos aos dependentes habilitados perante a Previdência Social, tendo as autoras já requerido administrativamente junto ao IGEPREV.”

Desse modo, diferentemente do entendido pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, o Alvará requerido NÃO SE DESTINA AO IGEPREV. O levantamento dos valores deixados por GILBERTO MARTINS GOMES DA SILVA deverá ser concretizado junto ao BANPARÁ, instituição financeira onde o Policial Militar recebia seu soldo da Polícia Militar, o que de pronto afasta qualquer relação com o ente previdenciário, como bem observou o magistrado suscitante do presente Conflito Negativo. A provocação do IGEPREV, assim, se deu exclusivamente para o protocolo do pedido de pensão por morte.

Assim, temos que o feito não se enquadra dentre as causas de competência da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, - que é competente para conhecer e julgar os feitos da Fazenda Pública -, tendo em vista tratar-se de feito de jurisdição voluntária, sendo, portanto, o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial, ora suscitado, o competente para julgar a presente ação.

Pelo exposto, conheço do presente conflito para, em consonância com o exposto no parecer ministerial, DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARITUBA, para conhecer e julgar o feito.

É o voto.

Belém, de de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 07/02/2022